Tribunal: TJDFT
Processo: 0744910-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FILMAGENS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONFISSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. INCIDÊNCIA DE DOIS NÚCLEOS DO TIPO. AFASTAMENTO. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. MANTIDA. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO. READEQUAÇÃO. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL AO AGENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal em face da sentença que condenou o acusado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão cingem-se em analisar os pedidos de: i) absolvição por falta de provas; ii) desclassificação para a conduta do artigo 28 da Lei 11.343/06; e iii) mantida a condenação pelo tráfico, o afastamento da análise negativa da culpabilidade e da conduta social.
III. Razões de decidir:
3. Em que pese a pequena quantidade de droga apreendida, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas ficaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório acostado nos autos, especialmente pelos depoimentos das testemunhas policiais na fase investigativa e judicial, pelas filmagens da venda da droga e pela declaração extrajudicial do usuário, bem como pela confissão do apelante.
4. Os depoimentos de agentes policiais, quando harmônicos e colhidos sob o crivo do contraditório, possuem especial relevância e são aptos a embasar condenação, máxime quando corroborados por outros elementos, como ocorreu na hipótese.
5. Incabível a desclassificação para o uso pessoal em relação à conduta quando evidenciada, a partir da análise casuística dos vetores do artigo 28, §2o, da Lei no 11.343/2006, a destinação do entorpecente apreendido à difusão ilícita.
6. A análise desfavorável da culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, exige que o comportamento perpetrado pelo agente ultrapasse o grau de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, o que não ocorre quando, no mesmo contexto fático, são violados dois verbos nucleares do tipo penal incriminador (vender e trazer consigo).
7. A conduta social do agente que comete novo crime enquanto se encontra em liberdade provisória ou no curso do cumprimento de pena por condenação anterior pode ser considerada negativa, pois demostra que agiu em desconformidade com a ordem social vigente, em desprezo à disciplina estatal e violação à confiança nele depositada pelo Poder Judiciário, ademais, tal fundamento não se confunde com a reincidência ou antecedentes, não havendo falar em “bis in idem”.
8. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
IV. Dispositivo:
9. Recurso parcialmente provido.